Tribunal: CARF
Processo: 10380.013583/2007-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013583/2007-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.929 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
LUIS ALVES FEITOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
LANÇAMENTO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não provada violação das disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos
arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, não há que se falar em nulidade, quer do
lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem, quer do
documento que formalizou a exigência fiscal.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Desconfigura-se a preterição do direito de defesa se o sujeito passivo
demonstra, em sua manifestação impugnatória, conhecer os fatos motivadores
da autuação.
LANÇAMENTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoas jurídicas não oferecidos a tributação na
Declaração de Ajuste Anual.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de impugnação com elementos probatórios de fato e de direito
pertinentes.
MULTA DE OFÍCIO
Não sendo a situação de espontaneidade, no lançamento de ofício, exige-se a
Multa de Ofício, conforme a legislação em vigor. A responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013583/2007-40
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.929 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013583/2007-40

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir, transcrevo relatório do acórdão no 08-22.564 da 6a Turma da DRJ em
Fortaleza/CE (fls. 39 e segs.).
“Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrado Auto de Infração –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fl. 18, relativo ao ano-calendário de
2002, exercício de 2003, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 14.808,88, incluindo multa de ofício e juros de mora.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fl. 19, foi:
TOTAL DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS - TITULAR
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício. O contribuinte deixou de declarar R$ 21.963,66, conforme
precatório no 42.022/AL, recebidos pelo êxito obtido no julgamento da Ação
Declaratória 2003.83.00009323-4 através da qual foi julgado procedente o reajuste de
28,86% nos seus vencimentos. No julgamento da Apelação Cível no 345122-PE, que
pleiteava a não incidência do imposto de renda sobre aqueles rendimentos, o Tribunal
Regional Federal da 5a Região considerou-os de natureza remuneratória e, portanto,
tributáveis. Dessa forma foram acrescidos R$ 21.963,66 aos rendimentos tributáveis
declarados.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 18/21.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 10/10/2007, tendo
apresentado impugnação em 08/11/2007, fl. 01/16, alegando, em síntese:
Preliminarmente
A nulidade do procedimento de fiscalização por violação ao devido processo
legal. A declaração de ajuste anual foi apresentada dentro do prazo, com
processamento pela Receita Federal, originando a restituição do valor do Imposto de
Renda de R$ 1.170,77.
Em meados de outubro de 2007, foi surpreendido com o presente Auto de
Infração, decorrente da revisão de sua declaração do Imposto de Renda, o que se deu
por informações passadas por terceiro, o TRF da 5a Região, acerca de um suposto
precatório.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.929 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013583/2007-40

A revisão da declaração já havia ocorrido no momento de seu processamento.
Ocorre um reexame do período já fiscalizado, em flagrante afronta ao princípio do
devido processo legal, estando o procedimento fiscal eivado de nulidade.
De outra sorte, o Auto de Infração ora impugnado não vem precedido do
Mandado de Procedimento Fiscal, acarretando a nulidade do ato.
Houve afronta ao art. 10, III, do Decreto no 70.235/1972, vez que não há a
necessária descrição do fato, o que é imprescindível para o exercício da ampla defesa.
Para a lavratura do Auto de Infração, valeu-se o Auditor-Fiscal da simples informação
obtida junto ao TRF da 5a Região.
Em face da dificuldade de obter informações acerca do precatório junto à
Caixa Econômica Federal, requer a expedição de ofício para esta instituição
financeira, a fim de que sejam encaminhadas cópias dos documentos pertinentes à
liquidação do Precatório 42.022/AL em nome do impugnante.
No Mérito
Em sede meritória, alega o contribuinte que cabia à fonte pagadora a retenção
do imposto de renda incidente sobre os valores pagos aos beneficiários, em
cumprimento ao disposto no art. 46, da Lei no 8.541/92.
Comprovando-se o pagamento, a retenção deveria ter sido realizada pela União
Federal (pagamento efetivado pelo TRF da 5a Região em 04/06/2002, estando vigente
à época, a mencionada Lei no 8.541/92.
Mesmo admitindo-se o Auto de Infração do modo exposto, não pode o
contribuinte ser penalizado com a cobrança de multa em face da desídia da União em
não proceder à Retenção do Imposto de Renda.
Pelo exposto, requer:
- Em preliminar, a nulidade do Auto de Infração;
- A expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para a informar a data em
que se consolidou o pagamento do precatório, assim como o valor pago.
- Após as informações, seja calculado o imposto devido desacompanhado da
penalidade de multa conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.”

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos de defesa do contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“Da Preliminar
Em sede de preliminar, alega o contribuinte a nulidade do procedimento de
fiscalização em razão do reexame da sua declaração anual de ajuste do ano-calendário
2002.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é um instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O legislador não descuidou de sinalizar que em determinadas circunstâncias
de risco para o interesse da Fazenda Nacional deve prevalecer o interesse público e o
princípio da informalidade processual, ao dispensar, mesmo que momentaneamente, a
exigência de qualquer mandado para fins de executar procedimentos fiscais. O caso
que cuida os autos se enquadra em uma das hipóteses em que o MPF é dispensado, de
acordo com o que disciplina a Portaria SRF no 3.007, de 26 de novembro de 2001:
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.929 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013583/2007-40

Art. 11. O MPF não será exigido nas hipóteses de procedimento de fiscalização:
IV - relativo ao tratamento automático das declarações (malhas fiscais).
De outra sorte, não há que se falar em reexame de fiscalização como aduzido
pelo contribuinte. Houve, em verdade, uma omissão de rendimentos na declaração de
ajuste anual do exercício de 2003, a qual foi apurada pelo fisco e cujo crédito
tributário decorrente foi regularmente lançado.
O procedimento de fiscalização obedeceu aos comandos normativos e legais
pertinentes, não podendo se cogitar nessa fase nenhuma ofensa ao contraditório e a
ampla defesa. Somente após a ciência do contribuinte do Auto de Infração, deu-se
início ao processo administrativo fiscal, em que se poderá aferir a existência de
eventual vício de cerceamento de defesa, não se podendo cogitar essa hipótese para o
procedimento fiscal, dado o seu caráter inquisitório.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Na verdade, a hipótese do inciso II do artigo 59 do PAF (Decreto no 70.235/72),
relativo ao cerceamento do direito de defesa, não se aplica ao presente lançamento,
mesmo porque a simples leitura da descrição dos fatos já conduz às situações jurídicas
que desencadearam a autuação, pois a narração do Auto de Infração é clara e precisa,
não deixando qualquer dúvida quanto ao fato imputado.
Além do que, o contraditório encontra-se regularmente instaurado e o
impugnante defendeu-se amplamente, como se depreende de seu arrazoado, fazendo
constar as razões de fato e de direito que entendeu ampará-lo, demonstrando amplo
conhecimento dos fatos.
O contribuinte demonstra compreender que a omissão de rendimentos
perpetrada se deu em função do valor recebido de R$ 21.963,66, proveniente de êxito
em demanda judicial em que litigava com a União Federal.
Verifica-se que a peça vestibular do presente feito reveste-se de todas as
garantias processuais previstas para a constituição do crédito tributário, uma vez que
foram atendidas todas as solenidades exigidas na norma instrumental, nos termos dos
artigos 9o e 10o, Decreto no 70.235/72.
Destaque-se que, sendo o lançamento tributário um ato administrativo e como
tal informado pela presunção de legitimidade, a qual se assenta no princípio da estrita
legalidade, foi efetuado com observância dos requisitos dos atos administrativos em
geral, além dos requisitos essenciais, conforme preconiza o artigo 142 do CTN, bem
como atende à forma solene exigida pela lei instrumental, conforme supracitado, para
a validade jurídica do mesmo, como instrumento de exigência do crédito tributário.
Isso posto, incabível admitir a tese de cerceamento do direito de defesa e
ofensa ao contraditório.
Do Mérito
Não há controvérsia sobre a efetiva ocorrência do fato gerador, eis que em
trecho da defesa, o contribuinte assim se manifestou: (... a retenção deveria ter sido
realizada pela União Federal (pagamento efetivado pelo Tribunal Federal da 5a
Região em 04/06/2002), sendo vigente à época, a já mencionada Lei no 8.541/92...)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.929 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013583/2007-40

Ao se defender, aduz que a obrigatoriedade de retenção do valor correspondente
ao Imposto de Renda devido era da União Federal. Nesse tocante, deve ficar claro que
o eventual não cumprimento de obrigação acessória por parte da fonte pagadora dos
rendimentos tributáveis, não exime o contribuinte de declarar e recolher o valor do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física devido, consoante a legislação pertinente.
Nesse tocante, a obrigatoriedade de retenção era da instituição financeira
responsável pelo pagamento, e não da União Federal, inteligência do art. 19, da
Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001. vigente à época da
ocorrência do fato gerador.
A matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, já está pacificada pela
vasta jurisprudência dos nossos Pretórios, no sentido de que o reajuste de 28,86% dos
servidores públicos civis da União possui natureza remuneratória, integrando,
portanto, a base de cálculo para a incidência do IRPF.
Da Multa De Ofício
Para o presente caso em que não restou demonstrada a espontaneidade, o Auto
de Infração é lavrado com penalidade prevista em lei, a Multa de Ofício no percentual
de 75%.
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
A penalidade está prevista no artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996. Vejamos, o
inciso I desse dispositivo legal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
No âmbito do Direito Tributário, o lançamento é ato vinculado e obrigatório,
não se podendo deixar de se lançar a Multa de Ofício por situação particular do senhor
contribuinte.
Vejamos, o que diz o CTN, Lei no 5.172, de 1966.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.929 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013583/2007-40

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Vê-se, então, que a legislação tributária não prevê hipótese em que a autoridade
lançadora tivesse discricionariedade no lançamento da penalidade, para o caso a Multa
de Ofício, pela infração de omissão de rendimentos.
Assim, tendo o contribuinte omitido os rendimentos na Declaração de Ajuste
Anual do exercício de 2003, ano-calendário 2002, configurada está a hipótese de
lançamento de ofício como penalidade da Multa de Ofício.
Do Pedido de Diligência
O contribuinte requer diligência no sentido de oficiar a Caixa Econômica
Federal no sentido de saber a data do pagamento do precatório do TRF da 5a Região.
De pronto, cumpre esclarecer que apesar de ser facultado ao sujeito passivo o
direito de pleitear a realização de diligências e perícias, compete à autoridade
julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser indeferidas as que considerarem
prescindíveis ou impraticáveis (art. 18, caput, do Decreto no 70.235, de 1972, com
redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993).
Deve-se, ainda, observar que os procedimentos de diligência não podem ter por
objetivo a complementação do conjunto probatório, suprindo, a destempo, eventuais
lacunas do trabalho do Fisco ao lançar o crédito ou da impugnação apresentada pelo
interessado. Tais instrumentos se prestam tão-somente a esclarecer dúvidas técnicas
ou fáticas surgidas ao julgador no exame do litígio.
Assim, a realização de perícias e diligências tem por finalidade a elucidação de
questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, não podendo ser utilizada
para a produção de provas que o impugnante deveria trazer à colação junto com a
impugnação.
No presente caso, tem-se que o lançamento cuida de omissão rendimentos, em
que o próprio contribuinte assinala que o pagamento se deu em 04/06/2002. Não
houve a impugnação ao fato gerador, nem ao valor dos rendimentos auferidos, tendo a
defesa se limitado a questões processuais, preliminares ao mérito, e que a
responsabilidade da retenção do IRPF era da União Federal.
Deste modo, por considerar que os elementos trazidos aos autos são suficientes
para o deslinde da questão controversa, indefiro o pedido de diligência por entendê-la
desnecessária, nos termos do art. 18 do Decreto n° 70.235/72.
Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
impugnação, mantendo incólume o crédito tributário exigido. “

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 53 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação.
É o relatório.

Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.929 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013583/2007-40

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado tem-se que por meio do mesmo não
são apresentadas novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na primeira
instância julgadora administrativa.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário, inclusive quanto às preliminares de nulidade suscitadas, já foram objeto de minuciosa
apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão discorridas com
clareza no voto posto no Acórdão recorrido, acima transcrito na parte “Relatório” do presente
acórdão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, inclusive no tocante à apreciação das preliminares, pelos seus próprios
fundamentos. Pelas mesmas razões já discorridas no voto do acórdão recorrido, os argumentos
trazidos pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser
mantida integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.929 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.013583/2007-40

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR as
preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 83
DF CARF MF
Original